Tribunal: TJDFT
Processo: 0738281-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0738281-17.2020.8.07.0000 PACIENTE: JHONATA SILVA ARAUJO IMPETRANTE: JULIANA VIANA RODRIGUES, WESLEY LIMA MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Juliana Viana Rodrigues e Wesley Lima Marques impetram habeas corpus em favor de Jhonata Silva Araújo contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal do Paranoá, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Informam que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/02/2020, e o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia a converteu em preventiva. Consta que ele foi denunciado por infringir os artigos 147, 345, parágrafo único, do Código Penal, e o artigo 14 da Lei 10.826/2003. Negou-se-lhe a revogação dessa constrição no Juízo do primeiro grau e também pela Turma, em sede de habeas corpus. Alega-se que o atraso é desproporcional, não pode ser imputado à Defesa e as medidas contra a pandemia adotadas pelo Tribunal postergam indefinidamente o encerramento da judicium accusationis, que aguarda a designação de data para audiência de instrução. Sustenta que a prisão foi convertida e mantida baseada no indiciamento procedido pela Autoridade Policial, sobacusação de roubo, sem levar em conta a capitulação da denúncia. Invoca o princípio da homogeneidade e da razoável duração do processo para requerer a revogação ou o relaxamento da prisão, com liberdade plena ou clausulada. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. O primeiro foi denegado conforme a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, DE AMEAÇA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PACIENTE E COMPARSA QUE AMEAÇAM MENOR COM UMA ESCOPETA CALIBRE 12 PARA OBRIGÁ-LO À ENTREGA DE SEU TELEFONE CELULAR COMO GARANTIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA PRÓPRIA AÇÃO. CLIMA DE TERROR E PÂNICO IMPOSTO À VÍTIMA E TESTEMUNHAS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1 Paciente com prisão preventiva decretada depois de ter sido preso em flagrante por se juntar a comparsa e se dirigir a uma distribuidora de bebidas exigir de um menor com quatorze anos de idade a devolução do telefone celular do irmão, que entregara seu próprio celular como garantia de despesas por bebidas fornecidas e não pagas. Como houve recusa, lhe tomaram à força o seu telefone celular como garantia, ameaçando-a com uma escopeta que portavam sem autorização da autoridade competente. 2 O paciente foi denunciado pelos crimes de exercício arbitrário das próprias razões, de ameaça e de porte ilegal de arma de fogo, descritos nos artigos 147 e 345, do Código Penal, e 14 da Lei 10.826/03. Aos vinte e três anos de idade, denota propensão à violência, por se juntar a um comparsa para achacar adolescente ameaçando-o com uma escopeta apontada para a cabeça até que entregasse o seu próprio telefone celular. 3 A ousadia da ação permite presumir que a vítima, sua mãe, dona da distribuidora de bebidas onde foram fornecidas bebidas sem pagar, e eventuais testemunhas sentir-se-ão constrangidas em depor. Além do mais, fora recentemente beneficiado com liberdade provisória, o que denota ousadia e destemor frente ao aparato repressor do Estado. Prisão necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. 3 Ordem denegada. (TJDFT, 1a Turma Criminal, HBC 07072958020208070000, Relator Desembargador George Lopes, julgado em 23/04/2020 e publicado em 13/05/2020, Acórdão 1245193) Vê-se, portanto, que necessidade da prisão para garantia da ordem pública foi analisada e mantida com efeito na conduta praticada: apesar de jovem, com vinte e três anos o paciente demonstrou propensão à violência, ao se juntar com comparsa para intimidar um adolescente com apenas quatorze anos de idade, ameaçando-o com uma escopeta calibre 12 e só não o matando porque ele parou de lutar e entregou o telefone celular, ao se ver sob a mira da arma engatilhada nas mãos do paciente, prestes a ser sumariamente executado. Ele foi denunciado pelos crimes de exercício arbitrário das próprias razões, de ameaça e de porte ilegal de arma de fogo, descritos nos artigos 147 e 345, do Código Penal, e 14 da Lei 10.826/03. Além disso, consultando-se o PJe de 2o grau e o sistema de informação do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que foi interposto recurso ordinário em habeas corpus contra o acórdão do Tribunal, aguardando apreciação pelo Tribunal Superior (RHC 127374 – DF). Por tudo isso, a impetração é conhecida tão somente quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa. O Juízo singular negou o relaxamento da prisão em 24/06/2020, invocando a Recomendação no 62 do CNJ, que não recomenda a prisão domiciliar de modo automático e irrestrito. Destacou ter iniciado audiências de réus presos em ambiente virtual, seguindo orientações da Portaria Conjunta no 52/2020 e da Instrução GC no 1/2020, com agendamentos que observam “a data da prisão, as condições de saúde do acusado recolhido e a complexidade do feito”. O paciente está preso preventivamente há cento e noventa e seis dias, o que supera o prazo recomendado pela Instrução 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal. Nada obstante, é preciso verificar se a demora é justificada, principalmente diante da atual situação pandêmica por que passa o País, com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem jamais perder de vista o direito fundamental à duração razoável do processo e o dever do Estado-Juiz de entregar a prestação jurisdicional com celeridade. Assim, é imprescindível ouvir o Juiz e o Ministério Público para que a Turma possa examinar o eventual excesso de prazo. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator